Tribunal: TJDFT
Processo: 0751871-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751871-56.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Max Santos de Oliveira Agravado: Espólio de Sebastiana Arruda Siqueira Viana D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Max Santos de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0731769-10.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de petição manejada pelo requerente (ID 177420399), a qual traz informações para a citação da herdeira Marise Siqueira Hermes e requer a análise do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial (ID 167074077). A decisão de ID 167149126 postergou, para momento posterior à citação das demais partes envolvidas, a análise do pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial (ID 167074077), que busca o reconhecimento do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o imóvel situado na SQS 412, Bloco “L”, apartamento 102, Brasília-DF. É o breve relatório. Decido. Ponderando acerca da utilidade do pedido, que por sua natureza é urgente, passo a decidir. O direito de habitação, contido no art. 1.414 do Código Civil, resulta do uso gratuito de casa alheia, conferindo ao habitando o poder de ocupá-lo com sua família. Art. 1.414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Tratando-se de cônjuge sobrevivente, o regramento do direito real à habitação encontra-se no art. 1.831 do CC, o qual assegura a habitação do cônjuge sobre o imóvel destinado a residência familiar, independentemente do regime de bens pactuado/imposto, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Tal direito é garantindo ainda que esvazie o direito de eventuais herdeiros à herança sobre o bem. O caso em análise, todavia, destoa da situação comum, porque o cônjuge sobrevivente, quando do relato da situação fática, informou que o casal teria se mudado do imóvel situado na SQS 412, para que nele fossem realizadas benfeitorias necessárias. Não somente isso, salientou que, por desejo da autora da herança, permaneceram no imóvel alugado, e não no imóvel objeto do pedido de reconhecimento do direito real de habitação, postergando a realização das benfeitorias necessárias (ID 167074077, p. 3). Assim sendo, é necessário a observância do que diz o diploma civil em relação ao direito de habitação. Nesse diapasão, o art. 1.416 determina que são aplicáveis à habilitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Por sua volta, o art. 1.410, inciso VIII, preceitua que o usufruto será extinto pelo não uso ou não fruição da coisa sobre a qual recai. Art. 1.416. São aplicáveis à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: [...] VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399). Essas disposições, aliadas ao fato de que a autora da herança teria se mudado voluntariamente para outro endereço e lá desejado permanecer, possuem o condão de desconstituir o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente sobre o apartamento no 102, do Bloco “L”, da SQS 412, Brasília – DF. A jurisprudência deste E. TJDFT caminha em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE. PROTEÇÃO. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO. SAÍDA VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO DIREITO. PARTILHA. MOMENTO DE DEFINIÇÃO DO QUINHÃO DE CADA HERDEIRO. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA NÃO DOCUMENTAL. VIAS ORDINÁRIAS. BEM PARTICULAR. ALIENAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DO VALOR. A finalidade da norma que prevê o direito real de habitação é garantir ao cônjuge/companheiro sobrevivente a manutenção da moradia deste, ainda que sem propriedade e que essa situação esvazie o direito de eventuais herdeiros, desconstituindo, dessa forma, temporariamente, o condomínio hereditário. A saída voluntária do cônjuge supérstite do imóvel em que vivia como de cujus acarreta a extinção do direito real de habitação em face do não uso e/ou fruição do bem, por inteligência dos arts. 1.410 c/c 1.416, ambos do Código Civil. O art. 612, CPC, apenas autoriza ao juiz do inventário decidir as questões de direito em que os fatos estejam provados por documento, cabendo à parte buscar as vias ordinárias para a satisfação de outras pretensões. Tratando-se de sub-rogação de valor decorrente da venda de bem adquirido por herança pelo cônjuge falecido, este não se comunica com o patrimônio do cônjuge supérstite Recurso desprovido. Unânime. (TJ-DF 07218662720188070000 DF 0721866-27.2018.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 10/04/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, formulado pelo requerente no ID 167074077. Diante da devolução dos mandados para a citação da herdeira MARISE SIQUEIRA HERMES e da informação de que a herdeira possui imóveis em cidades diversas (ID 177420399), determino a busca de seu endereço, via SISBAJUD. Ante a imposição do regime da separação obrigatória de bens (ID 167881803), o requerente deverá comprovar, nos termos da Súmula 377 do STF e da jurisprudência pacífica do STJ, o esforço comum para a aquisição dos bens de titularidade da autora da herança, sob pena de perda superveniente do interesse de agir. Intime-se o requerente para cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o prazo, voltem-me conclusos para prosseguir com a citação da herdeira não citada.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 54154141), em síntese, que deve ser assegurado seu “direito real de habitação” referente ao imóvel situado na SQS 412, Bl. "L", ap. 102, localizado na Região Administrativa do Plano Piloto. Argumenta que se dedicou exclusivamente aos cuidados necessários à manutenção da saúde de seu cônjuge até o momento de seu falecimento. Sustenta que não habitava no imóvel em questão desde o dia 21 de fevereiro de 2022, em razão da necessidade de efetivação de benfeitorias necessárias no local. Acrescenta que após a conclusão das obras não voltou a residir no imóvel, pois haviam se mudado para uma casa, com maior comodidade para pessoa com necessidades especiais. Afirma que após o falecimento de sua esposa, aos 16 de julho de 2023, foi indevidamente impedido de retomar sua moradia no bem imóvel aludido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurado seu “direito real de habitação” no imóvel situado na SQS 412, Bl. "L", ap. 102, na Região Administrativa do Plano Piloto, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 54538138 e Id. 54538141). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar ao agravante o respectivo “direito real de habitação” em imóvel de propriedade de seu falecido cônjuge. Convém inicialmente abordar o tema concernente ao “direito real de habitação” a partir das lições doutrinárias de Pontes de Miranda (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. V. 19. Campinas: Bookseller, 2002, p. 443): "§ 2.386. CONCEITO DO DIREITO DE HABITAÇÃO 1. CONCEITO DO DIREITO DE HABITAÇÃO. O direito (real) de habitação é servidão pessoal limitada, que recai sobre todo ou parte do imóvel. O proprietário pode, ao constituí-lo, reservar-se o direito de também habitar no prédio, ou em parte dele. Só há gravame de todo o prédio, no primeiro caso; no segundo, só parte real é gravada. O proprietário tem a faculdade de reservar a outra pessoa, ou a futuro proprietário, o direito de também habitar, ou estabelecer que, à sua morte, ou a outro acontecimento, o direito de habitação passe a ser só de parte. O direito real de habitação (arts. 746-748) é outra coisa que o direito obrigacional de habitação. A eficácia daquela relação jurídica é real; a dessa, somente obrigacional." Ademais, o art. 1831 do Código Civil prevê que “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar” (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame é possível verificar que o imóvel em questão não vinha sendo destinado à “residência da família” desde o dia 21 de fevereiro de 2022, em razão da suposta necessidade de efetivação das alegadas benfeitorias necessárias no local. Note-se que o próprio agravante afirmou que após a conclusão das referidas obras não voltou a residir no imóvel, por vontade própria, tendo em vista a maior comodidade oferecida pela casa onde residia com seu cônjuge até o momento do falecimento informado. Não é demais ressaltar que o "direito real de habitação" afeta apenas o poder de uso e fruição de determinado bem imóvel. Nesse sentido, de acordo com a regra prevista no art. 1414 do Código Civil, nos casos em que “o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família” (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame as informações constantes nos autos indicam que o recorrente não estava a ocupar o imóvel em questão, tendo desocupado o bem de modo voluntário. Além disso constam informações nos autos do processo de origem (Id. 177420399) a respeito da existência de outros bens imóveis de propriedade da falecida esposa do recorrente, como também foi observado pelo Juízo singular na decisão impugnada, de modo que não se trata do único bem daquela natureza a inventariar. Esse cenário revela que não estão preenchidos os requisitos necessários para assegurar o “direito real de habitação” pleiteado pelo agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator